Tribunal: STF
Processo: Pet 11026
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Embargos de declaração em petição. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Tema 985. Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com fundamento na sistemática de repercussão geral. Pendência de julgamento do agravo interno. Ausência de juízo positivo de admissibilidade. 4. Pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Inviável a análise do pedido pelo STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.